Tribunal: TJSP
Processo: 1008460-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008460-52.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.683
Apelação Cível n.o 1008460-52.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Henrique Dada Paiva
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Ausência de prova hábil do nexo
causal. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade
objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação
improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora contra concessionária de energia elétrica, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 196/200, de relatório adotado, que condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 446/458) manifestando-se pela reforma do julgado
ante a comprovação do nexo causal; queima dos equipamentos pela oscilação na rede
elétrica administrada pela ré; demonstração dos danos por meio de laudos; ausência de
caso fortuito ou força maior
Recurso
regularmente
processado
e
respondido
(fls.
232/262)
manifestando-se a apelada pela falta de interesse de agir ante a ausência de registro de
reclamação administrativa pelos segurados da autora, bem como pela manutenção
integral do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A preliminar suscitada nas contrarrazões do apelo não merece respaldo,
pois, no que tange à falta de interesse de agir da autora, não se pode condicionar o
acesso à justiça à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via administrativa,
sob pena de ofensa aos princípios constitucionais, mormente a inafastabilidade da
jurisdição, assegurada pelo artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
No mérito, o recurso não está a merecer qualquer provimento.
A seguradora autora alegou na inicial que, em razão de supostos
distúrbios elétricos ocorridos no dia 08.01.2019, teria indenizado os prejuízos causados
nos equipamentos dos segurados Elco Oliveira Santos, Benedito Orivaldo Mazon e
Maria Aparecida Barbirato Silva, no valor total de R$ 5.821,33, sendo de rigor o
ressarcimento dessa quantia em razão da falha na prestação de serviços da ré.
Mas, com o devido respeito, a improcedência da demanda era de rigor,
pois, no caso, o nexo de causalidade não restou devidamente comprovado.
Isso porque, embora aceitáveis os documentos/orçamentos (20/47)
emitidos por assistência técnica para reparos nos equipamentos danificados é necessário
que tais laudos apresentem o detalhamento do dano.
No caso dos autos, os laudos trazidos pela autora não passam de simples
orçamentos emitidos por assistências técnicas, e sequer descrevem o dano de forma
segura, mas apenas de forma genérica, sem maiores detalhes.
Os próprios “distúrbios elétricos” alegados não têm respaldo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos que convençam a respeito.
Não pode ser presumido que qualquer dano de natureza elétrica seja
automaticamente de responsabilidade da concessionária, já que diversas as suas
possíveis causas. Por conseguinte, impossível obrigar a ré a indenizar.
Por sua vez, a simplória invocação da “responsabilidade objetiva” não
muda a sorte do caso, pois como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA; “A
aceitação do risco administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável
em qualquer circunstância” (Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016, p. 181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CALIERI FILHO: “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente
quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A
responsabilidade objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição
de ser a ação causadora do dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de
Responsabilidade Civil. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso infelizmente não se fez
tal prova.
Enfim, tudo analisado, tenho que a sorte da ação não poderia ser outra
senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e majoro a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.340
Apelação Cível no 1008460-52.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ouso divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se dar provimento ao recurso.
Entendo que a autora conseguiu demonstrar o nexo
de causalidade entre os danos experimentados por seus
segurados e o serviço prestado pela empresa ré, ora
apelada, que teria apresentado falha.
A autora apelante busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos aos seus segurados Elco
Oliveira Santos, Benedito Orivaldo Mazon e Maria Aparecida
Barbinato Silva em razão de danos ocorridos em aparelhos
eletro/eletrônicos a eles pertencentes, decorrentes de
descarga elétrica com sobrecarga na rede em seus imóveis.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§6o, da Constituição Federal.
Às fls. 20/21; 30/31 e 39/40, a seguradora
apelante juntou cópias dos termos dos contratos de seguro
e às fls. 28, 37 e 43/44 os avisos de sinistro.
Os
equipamentos
danificados
dos
segurados
passaram por análise técnica, expedindo laudo, que nas
três hipóteses concluiu que os danos foram causados por
“descarga elétrica” (fls. 26); “descarga atmosférica”
(fls. 35); “sobrecarga elétrica” (fls. 42), confirmando a
narrativa dos segurados, não havendo qualquer demonstração
nos autos de que tenham os segurados da autora contribuído
de alguma forma para a danificação de seus equipamentos.
Outrossim, ressalte-se que não deve subsistir a
alegação
da
concessionária
de
energia
recorrida
de
existência de excludente de responsabilidade em razão de
causa de força maior, advinda de eventos naturais,
porquanto a ocorrência de tais fenômenos (raios, chuvas,
etc.),
considerando
o
ramo
de
atividade
econômica
explorado pela empresa apelada, são plenamente possíveis e
previsíveis, além de fazer parte dos riscos assumidos pela
concessionária de energia elétrica em razão da atividade
profissional que optou por desenvolver, cabendo à referida
empresa a demonstração de ter tomado medidas necessárias
para enfrentar esse tipo de evento, o que não se verifica
na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é o entendimento desta C. 11a
Câmara de Direito Privado em caso, mutatis mutandis,
análogo ao presente:
AÇÃO
REGRESSIVA
-
Seguro
-
Danos
ocasionados
por
oscilação
na
rede
de
energia elétrica - Sentença de procedência
-
Prescrição
quinquenal
-
Paga
a
indenização pela seguradora, esta se sub-
roga
nos
direitos
dos
consumidores,
inclusive quanto ao prazo prescricional -
Aplicação
do
art.
27
do
CDC

Não
ocorrência de prescrição
Ré que não se
desincumbiu
do
ônus
processual
de
demonstrar que se preparou adequadamente à
ocorrência dos eventos naturais Descarga
elétrica que configura evento previsível e
que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito interno

Aplicação das normas consumeristas
Nexo
de causalidade demonstrado
Dever de
ressarcir constatado RECURSO NÃO PROVIDO
(Apelação
no
1001669-37.2018.8.26.0068,
Relator: Renato Rangel Desinano, j. em
23.05.2019, g.n.)
A prova do pagamento da indenização, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consta dos autos às fls. 29, 38 e 47, e nesse contexto, o
ressarcimento descrito na petição inicial é medida de
rigor.
Ademais, não há exigência legal para que se
esgote a esfera administrativa para somente depois permitir o ajuizamento de ação judicial visando o ressarcimento de prejuízos resultantes de falha na
prestação de serviços de energia elétrica, salientando-se
que a citada resolução normativa no 414/2010, da ANEEL,
não é dotada de capacidade para impedir o acesso do
prejudicado
ao
judiciário,
cujo
direito
representa
garantia constitucional.
É o quanto basta para que a procedência da ação
seja decretada, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Pelo exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para julgar procedente a ação.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11FCFB67
6
9
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
12026627
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008460-52.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.